Tribunal: TJDFT
Processo: 0733020-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. Presentes nos autos elementos suficientes para julgamento da lide, a prova pericial se mostra desnecessária. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução por título extrajudicial, devendo ser afastada a alegação de inexecutoriedade da cártula, tendo em vista que foi coligido demonstrativo de evolução do débito discriminando todos os valores e verbas devidas, espelhando adequadamente a dívida e preenchendo os requisitos legais. Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, submetida ao regime da Lei no 10.931/2004, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, mormente porque a Cédula de Crédito Bancário possui regramento diverso do Crédito Rural. O Superior Tribunal de Justiça, em conclusão de julgamento de Recurso Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da capitalização de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, nos termos da Medida Provisória no 2.170-01/2001, sendo possível a cobrança de juros capitalizados mensalmente. Conforme o enunciado da Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal, não se aplicam as disposições do Decreto n. 22.626/1933 às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional, afastando-se, portanto, a vedação de cobrança, pelas instituições financeiras, de taxas de juros superiores a 1% ao mês, sobretudo porque não demonstrada a abusividade dos juros aplicados.